Tribunal: TJDFT
Processo: 0707158-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707158-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE DESPACHO Intime-se o exequente, ora agravado para que, no prazo de 10 dias, informe se houve o cumprimento do acordo celebrado nos autos de origem. Publique-se. Brasília, D.F., 19 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator